Tribunal: TJES
Processo: 0015454-58.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015454-58.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSON MIRANDA DUARTE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
-
Nº 0015454-58.2018.8.08.0012
-
2ª Câmara Criminal
APELANTE:
EDSON MIRANDA DUARTE
APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Relator:

Des. EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto por

EDSON MIRANDA DUARTE
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica (fls. 170/177 dos autos físicos), que julgou
parcialmente procedente

a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções do
art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, bem como no artigo 148, §1º, inciso I, e artigo 150, ambos do Código Penal
, à pena definitiva de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
. Ademais, absolveu o apelante quanto ao crime positivado no artigo 147, do Código Penal, por entender serem insuficientes as provas capazes de sustentar o édito condenatório.

Ao apresentar

razões recursais
, às fls. 191/198-v dos autos físicos, a defesa requer (i) a absolvição do apelante quanto aos crimes
pelos quais
foi condenado
, sob o fundamento de insuficiência de provas capazes ensejar a condenação. Subsidiariamente, pleiteia
o
(ii) redimensionamento das penas-bases impostas, (iii) a aplicação do concurso formal,
afastando-se o
concurso material e, por fim, (iv)
a

fixação de regime aberto para início de cumprimento de pena.

Em
contrarrazões
, às fls. 199/200 dos autos físicos, o
Parquet
fundamenta que as alegações da defesa devem prosperar, pugnando que o apelo seja totalmente provido, a fim de que o apelante seja absolvido de
todos os crimes pelos quais foi condenado.

Por sua vez, a
Procuradoria de Justiça,

ao se manifestar no parecer (ID 3069393), opina no sentido de que seja conhecido o recurso defensivo e, no mérito, seja-lhe dado parcial provimento, a fim de absolver o réu quanto ao crime previsto no artigo 148, §1º, inciso I, do Código Penal, mantendo-se sua condenação quanto aos demais crimes. Ademais, opina pelo provimento do pedido defensivo no que se refere a aplicação do concurso formal.

É o relatório.

À revisão

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL

-

Nº 0015454-58.2018.8.08.0012

-

2ª Câmara Criminal
APELANTE:

EDSON MIRANDA DUARTE
APELADO:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Relator:

Des. EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal, interposto por

EDSON MIRANDA DUARTE
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica (fls. 170/177 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/03 dos autos físicos, narra
in verbis
:

“
[...] na manhã do dia 22 de setembro de 2018, por volta de 10h38m, na Avenida Nossa Senhora da Penha, no Bairro Flexal I, neste Município, o ora denunciado, descumprindo Decisão Judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006 em seu desfavor nos autos nº. 0006097-88.2017.8.08.0012 (sendo intimado pessoalmente em 08 maio de 2017), ingressou no estabelecimento comercial de sua ex-convivente SANDRA DOS SANTOS MAMEDE, arrastou-a até o banheiro daquele comércio e, mediante cárcere privado, tolheu a vítima de sua liberdade durante cerca de duas horas, enquanto a ameaçava, verbalmente, de causar mal injusto e grave, ao dizer que não a deixaria sair e que naquela data "ela não veria mais os filhos dela", causando na ofendida temor real.

Narra, ainda, a Peça Investigativa que o ora denunciado, após se evadir daquele local, violou o domicílio de SANDRA, adentrando, clandestinamente, no imóvel, onde foi detido em flagrante.

Infere-se, também, dos autos que o ora denunciado, segundo relato de sua ex-companheira, não se conforma com o término do relacionamento amoroso, consome bebida alcoólica e é muito agressivo. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo

julgou
parcialmente procedente

a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções do
art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, bem como no artigo 148, §1º, inciso I, e artigo 150, ambos do Código Penal
, à pena definitiva de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
. Ademais, absolveu o apelante quanto ao crime positivado no artigo 147, do Código Penal, por entender serem insuficientes as provas
para
sustentar o édito condenatório do apelante quanto ao crime de ameaça.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls. 191/198-v dos autos físicos, a defesa requer (i) a absolvição do apelante quanto aos crimes
pelos quais
foi condenado
, sob o fundamento de insuficiência de provas capazes ensejar a condenação. Subsidiariamente, pleiteia
o
(ii) redimensionamento das penas-bases impostas, (iii) a aplicação do concurso formal,
afastando-se o
concurso material
de crimes
e, por fim, (iv)
a

fixação de regime aberto para início de cumprimento de pena.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Inicialmente,
passo a analisar o pleito absolutório.

Nesse ponto, v
erifico que a
materialidade
dos delitos restaram comprovadas por meio do Boletim Unificado nº 37298192
de
fls. 16/17.

Por sua vez, quanto à
autoria

delitiva,
passo às considerações.

No que se refere aos delitos previstos no
artigo 24-A, da Lei 11.340/06
(descumprimento de medidas protetivas de urgência), bem como no
artigo 150, do Código Penal
(violação de domicílio), verifico que os
elementos probatórios constante nos autos são suficientes para sustentar o édito condenatório do réu.

Nesse contexto, em que pese a vítima não tenha comparecido em juízo para ratificar sua declaração prestada em sede policial às fls. 10/11, bem como na Delegacia de Atendimento à Mulher às fls. 146/146-v dos autos físicos, verifico do conjunto probatório dos autos que é possível constatar que o apelante descumpriu as medidas protetivas de urgência que foram impostas em favor de Sandra dos Santos Mamede, bem como violou o domicílio da vítima.

Nessa linha, destaco o depoimento da Policial Militar Karla Satiro de Freitas, a qual, ao se manifestar em juízo (fls. 129), afirmou que:

“
[...] se recorda dos fatos narrados na denúncia;
QUE atendeu a ocorrência e deparou-se com a vítima em via pública, tendo esta relatado que havia sido espancada e mantida em cárcere privado, no interior de seu estabelecimento comercial
;
QUE a guarnição acompanhou a vítima até a sua residência, onde pegaria seus documentos para ir a DEAM;
QUE quando a guarnição chegou na residência da vítima deparou-se com o acusado em seu interior;
QUE deram voz de prisão ao acusado tendo ele proferido palavrões contra os policiais e ainda resistiu mediante força física a ordem de prisão; QUE quando a equipe chegou na residência o acusado lançou violentamente ao solo um aparelho de celular de propriedade na vítima, destruindo-o;

QUE já conhecia o acusado e a vítima por ser destacada na 3ª CIA/PM que atende a região pelo fato de já ter atendido outras ocorrências envolvendo ambos, e por questões familiares, porém não foi constatada ocorrência de crime [...] QUE a depoente não se recorda se a vítima possuía alguma lesão aparente; QUE a testemunha n
ão
se recorda onde foram as
l
esões; QUE a vítima teria relatado que teria sido agredida por 2 hrs. seguidas, todavia o estado em que se encontrava não era compatível com tal alegação principalmente por ser um denunciado uma pessoa muito forte [...]”.

Corroborando com o depoimento supracitado, o Policial Militar Rogers Fagundes Soares, ao se manifestar em sede policial (fls. 09/09-v), disse o seguinte:

"
POR DETERMINA
ÇÃ
O DO CIODES A
GUARNIÇÃO
DA RP 3863, PROSSEGUIU AT
É
FLEXAL I, PR
Ó
XIMO DA CRECHE PARA VERIFICAR UMA VIA DE FATOS. CHEGANDO NO LOCAL FO
I
FEITO CONTATO COM A SENHORA SANDRA DOS SANTOS MAMEDE, 39 ANOS. ELA NOS RELATOU QUE SEU EX COMPANHEIRO NA DATA DE HOJE 22/09/2018 FO
I
AT
É

O
SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL NA AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, EM FLEXAL I, FECHOU A PORTA DO ESTABELECIMENTO E FICOU POR VOLTA DE DUAS HORAS TORTURANDO PSICOLOGICAMENTE E FISICAMENTE
, A AGREDINDO COM SOCOS E CHUTES, PEGOU UMA FACA E POR DIVERSAS VEZES FEZ AMEAÇA DE MATÁ-LA, TAMBÉM QUEBROU SEU APARELHO CELULAR. CHEGANDO NO LOCAL DESCRITO POR SANDRA, EDSON MIRANDA DUARTE, 47 ANOS NÃO SE ENCONTRAVA. SENDO ASSIM
FOMOS AT
É
A RESID
Ê
NCIA DE SANDRA, CHEGANDO AO LOCAL, ENCONTRAMOS EDSON NA CASA, ELE HAVIA INVADIDO A RESID
Ê
NCIA
. FOI DADA VOZ DE PRISAO PARA O MESMO, MAS ELE NAO ACATOU; TENTOU SE EVADIR DO LOCAL E RESISTIU À PRISAO. FOI NECESSÁRIO O USO PROPORCIONAL E PROGRESSIVO DA FORÇA PARA IMOBILIZÁ-LO E ALGEMÁ-LO."

Por sua vez, na Delegacia de Atendimento à Mulher de Cariacica (fls. 149/149-v), o mesmo policial afirmou o seguinte:

"
[...]
o declarante conversou corn a
vítima
, SANDRA, que informou que havia sido agredida e torturada psicologicamente pel
o
ex-companheiro, EDSON, dentro de seu estabelecimento cornercial, em Flexal I; QUE, então, o declarante pediu que SANDRA os acompanhasse de viatura at
é
o local determinado; QUE, assi
m
que chegaram, EDSON j
á
n
ão
estava mais, quando SANDRA informou sobre a possibi
lidade
de ele ter ido para a casa dela, no bairro vizinho, be
m próximo
, em Nova Cannã (Rua Silio de Aguiar, n°. 64, Nova Cannã, Cariacica/ES); QUE, então, a guarniç
ã
o, composta pelo declarante e por KARLA, prosseguiu at
é
o local; QUE, em dado
momento
, SANDRA chegou a comentar que EDSON havia ameaçado quebrar o celular dela, que estava na posse dele, caso ela acionasse a pol
í
cia;
QUE, assim que o declarante, KARLA e SANDRA, chegaram
à
casa da v
ítima
,
o
declarante pôde ouvir que algo havia sido espatifado no chão; QUE, então, o declarante logo entendeu que ele poderia ter danificado o aparelho, co
mo
ameaçara anteriormente; QU
E
, em
s
eguida, o declarante adentrou ao terreno do imóvel, na companhia da v
í
tima, que era do
na
da casa; QUE EDSON estava no terreno, visivelmente alterado, e o celular da v
í
tima, no chão, quebrado
; QUE EDSON parecia bêbado ou drogado, bem agitado; QUE, ent
ã
o, o declarante
l
he deu voz de prisão; QUE, nesse instante, EDSON tentou de evadir; QUE, nessa hora, o declarante e KARLA o cercaram; QUE foram na direção dele e tentara
m
alge
m
á-lo; QUE, entretanto, o declarante s
ó
conseguiu algemar
uma
das
m
ãos e EDSON passou a resistir muito, puxando o braço, corn toda for
ç
a; QUE EDSON, nessa hora, não tentou agredir a guarniç
ã
o, mas ap
e
nas fugir mes
m
o;
[...]."

Neste momento, saliento que é entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça que o depoimento prestado pelos policiais, agentes públicos no exercício de sua função, assume especial relevância probatória. Senão, vejamos:

“
[...]
- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
[...]”. (STJ; AgRg-HC 759.876; Proc. 2022/0235872-7; MT; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/08/2022; DJE 22/08/2022)

“
[...] 2. O depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução.
(TJES; APCr 0026646-11.2017.8.08.0048; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 10/08/2022; DJES 23/08/2022)

Corroborando com os depoimentos acima, destaco as declarações da vítima Sandra dos Santos Mamede, prestadas logo após os fatos, em seara investigativa (fls. 10/10-verso dos autos físicos):

"[...]
a Declarante conviveu corn EDSON MIRANDA DUARTE durante 3 anos e estão separados h
á
3 meses;
QUE o ex-casal não possui filhos; QUE Edson é uma pessoa muito agressiva e também faz uso constante de bebida alcoólica;
QUE a Declarante j
á
foi agredida várias vezes por Edson, registrou ocorrência e solicitou urna Medida Protetiva contra ele;

QUE Edson não aceita o fim do relacionamento e invade a casa da Declarante durante a madrugada; QUE a Declarante j
á
disse para Edson que ela solicitou uma Medida Protetiva contra ele, mas Edson fala para a Declarante que at
é
ela acionar a Policia Militar ele já a matou;
QUE Edson já foi preso por agredir a ex-companheira e a Declarante só ficou sabendo disso durante o término do relacionamento; QUE a Declarante alugou uma loja próximo de casa e montou um bar; QUE a Declarante não tem paz no estabelecimento, Edson vai até o local faz escândalo e afugenta os clientes do bar; QUE na data de hoje a Declarante estava fechando o bar quando Edson entrou no local; QUE Edson pegou uma panela de moqueca que estava no fogão e jogou nas paredes do bar, pegou a caixa de moedas e jogou no chão; QUE Edson arrastou a Declarante até o banheiro para que as pessoas da rua não escutassem ela gritar; QUE Edson passou a agredir a Declarante com socos na cabeça e estômago; QUE a Declarante implorou para que Edson deixasse sair, mas ele disse que nao iria deixar, e que hoje ela não veria mais os filhos dela, com tom de ameaça; QUE a Declarante ficou por duas horas sendo agredida e ameacada de morte por Edson; QUE a Declarante chorava e gritava por socorro; QUE pessoas que passavam na rua escutaram a Declarante gritando e Edson ficou com medo de que alguém chamasse a Polícia e então ele fugiu, mas levou o celular da Declarante para que ela não ligasse para Polícia; QUE Declarante foi até o "orelhão" e ligou para Polícia Militar que compareceu ao local e conduziu os envolvidos até esta Delegacia; QUE a Declarante não aguenta mais viver assim, está muito abalada psicologicamente e com muitas dores pelo corpo; QUE a Declarante apresenta algumas lesões na cabeça e no rosto; [...]."

Por sua vez, novamente ao ser ouvida perante a Delegacia de Atendimento à Mulher de Cariacica/ES, às fls. 146/146-verso, a vítima Sandra dos Santos Mamede declarou o seguinte:

"[...]
a declarante confirma seu termo de declaração prestado (fls. 07) e informa que, de fato, ficou presa corn EDSON no bar por cerca de duas horas;
que a pior parte aconteceu dentro do banheiro; que durante esse tempo, EDSON disse diversas barbaridades [...]; que EDSON estava fora de si; que ele a agrediu com murros na cabeça, um soco no rosto e deu-lhe um único soco na barriga, fazendo com que ela quase desmaiasse; que ele também a jogou contra a parede, fazendo-a cair no chão; [...] que foram quase duas de muito terror e medo, com agressões e ameaças de morte; que quando ela disse '(...) deixa eu sair, ja tá na hora de eu levar meus filhos pra escola', ele respondeu '( ... ) eu nem sei se você vai ver seus filhos mais'; [...] que a declarante mudou-se de onde morava e fechou o bar; [...]."

Já o acusado Edson Miranda Duarte, embora tenha negado os crimes, em esfera policial (fl. 12), afirmou que tinha ciência das medidas protetivas fixadas em seu desfavor. Senão, vejamos:

"QUE: o Depoente foi ate o bar de Sandra para ajudá-la; QUE no local o Depoente pediu o celular de Sandra emprestado para fazer uma ligação e viu uma chamada de um homem; QUE o Depoente perguntou quem era e Sandra começou a se alterar; QUE Sandra e o Depoente começaram a discutir; QUE o Depoente nega ter agredido, ameaçado ou xingado Sandra;
QUE o Depoente confirma que foi inti
mado
por u
m
oficial de justiça sobre o pedido de Medidas Protetivas feito por Sandra
; QUE o Depoente não indicou advogado para acompanhá-lo neste ato; [...]."

Dessa forma, verifico que, quanto aos crimes previstos no
artigo 24-A, da Lei 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas de urgência)
, e
no artigo 150, do Código Penal (violação de domicílio)
, a autoria do recorrente foi devidamente comprovada.

Isso porque, os elementos investigativos colhidos em sede de inquérito policial foram corroborados pelo depoimento judicial da policial militar Karla Satiro de Freitas, que confirmou que foi acionada pela vítima em via pública, que relatou ter sido espancada e mantida em cárcere privado por seu ex-companheiro e, quando a guarnição chegou na residência da vítima para pegar seus documentos, a fim de se dirigir à Delegacia de Polícia, deparou-se com o acusado em seu interior, o qual estava extremamente agressivo.

Logo, além de o réu ter violado o domicílio da vítima, também descumpriu as medidas protetivas fixadas em seu desfavor, das quais já havia sido previamente intimado, consoante se verifica do andamento processual do feito no sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça e do próprio depoimento do réu, que confirmou que foi intimado por um oficial de justiça sobre a fixação das medidas protetivas em favor de sua ex-companheira.

Por essas razões,
mantenho a condenação do
acusado Edson Miranda Duarte

pelos
delitos previstos no artigo 24-A, da Lei 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), e no artigo 150, do Código Penal (violação de domicílio).

Todavia,
quanto ao crime previsto no artigo 148, §1º, inciso I, do Código Penal,
consistente no delito de
sequestro e cárcere privado,
entendo que, de fato,
não
é
possível manter a condenação do apelante
. Isso porque não há nenhum elemento probatório colhido em sede judicial capaz de sustentar a condenação do réu quanto ao referido crime.

Nessa senda
, a Policial Militar Karla Satiro de Freitas afirmou, em seu depoimento prestado em juízo
o seguinte
(fls. 129):

“
[...]
QUE a depoente não se recorda se a vítima possuía alguma lesão aparente; QUE a testemunha näo se recorda onde foram as
l
esões; QUE a vítima teria relatado que teria sido agredida por 2 hrs. seguidas, todavia o estado em que se encontrava não era compatível com tal alegação principalmente por ser um denunciado uma pessoa muito forte

[...]”.

Destaca-se, ainda, que, apesar de a vítima ter narrado com detalhes a violência física e psicológica que alega ter sofrido do seu ex-companheiro no estabelecimento comercial onde trabalha, apresentando declaração tanto às fls. 10/11, como às fls. 146/146-v, esta não se manifestou em juízo, tendo em vista que se encontra em local incerto e não sabido.

Dessa forma, torna-se inviável manter a condenação do apelante quanto ao presente crime baseando-se somente na prova colhida em sede inquisitorial, sob pena de afrontar o disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal, que prevê que "o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Ainda quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Tribunal de Justiça:

“
[...]
O legislador ordinário, buscando dar maior efetividade às garantias constitucionais previstas para os acusados em processo penal, estabeleceu, expressamente, a vedação à condenação baseada exclusivamente em elementos de informação produzidos no inquérito policial, consoante o disposto no art. 155, caput, do CPP. VI. Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa), sendo certo que o juiz pode deles se utilizar para reforçar seu convencimento, desde que corroborados por provas produzidas durante a instrução processual ou desde que essas provas sejam repetidas em juízo. Ficam ressalvadas, no entanto, as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

As interceptações telefônicas enquadram-se na exceção legal que autoriza o juiz a condenar com base em elementos informativos colhidos na investigação. [...]”. (HC n. 408.756/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

“
[...]
Imperiosa a absolvição do apelante pela completa ausência de provas que corroborem com aquelas coletadas durante a fase inquisitorial. No caso dos autos, apenas os réus e uma testemunha que nada de relevante trouxe, foram ouvidos perante a Justiça, de forma que não há elementos probatórios mínimos produzidos perante o âmbito do contraditório capaz de embasar a condenação.
[...]"
(TJES; APCr 0007649-43.2016.8.08.0006; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 03/08/2022; DJES 16/08/2022)

Mediante o exposto,
absolvo o réu quanto ao crime de sequestro e cárcere privado positivado no artigo 148, §1º, inciso I, do Código Penal,
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo,
passo à análise d
o capítulo referente à

dosimetria da pena.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68,
caput,
do Código Penal.

Sob tal perspectiva, o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que o magistrado pode exercer de sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória
,
adequando a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e
ao
fim social.

Em relação ao apelante, na
primeira fase da dosimetria
, o magistrado
a quo
, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal, considerando que o preceito secundário previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06 prevê pena abstrata de 03 (três) meses a 02 (dois) anos de detenção, bem como o preceito previsto no artigo 150, do Código Penal, que prevê pena abstrata de 01 (um) a 03 (três) meses de detenção ou multa,
fixou as respectivas penas-bases em 04 (quatro) meses de detenção,
em
01 (um) mês e
10 (dez)
dias de detenção
, por expressamente consignar a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, qual seja, a culpabilidade do agente.

Para tanto, aduziu que:

“
DO CRIME DO ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/06:

Em relação
à
culpabilidade, considero-a em grau elevado, vez que o acusado não apenas se aproximou da vítima, como o fez para praticar outros crimes, o que demonstra o alto grau de reprovação da conduta praticada. [...]”

“
DO CRIME DO ARTIGO 150 DO CP:

Em relação a culpabilidade, considero-a em grau elevado, pois o acusado, após descumprir medidas protetivas de urgência e manter a vítima em cárcere, se dirigiu a residência da mesma, entrando e permaneceu no local até a chegada da equipe policial, e no momento em que os policiais chegaram, a acusado quebrou o aparelho celular da vítima, e também resistiu
à
prisão. [...]”.

Nessa senda
, verifico que a fundamentação utilizada pelo juiz
sentenciante
para valorar de forma negativa a
culpabilidade do agente

é idônea, haja vista que o acusado
descumpriu
medida protetiva
a fim de cometer novos crimes
,
o que faz com que sua conduta seja
ainda
mais reprovável
. Ademais,
quando da violação de domicílio,
quebrou o aparelho celular da vítima e resistiu à prisão, sendo necessári
a
a utilização de
spray

de pimenta para algemá-lo, conforme
registrado
no
s
depoimento
s

dos policiais militares.

Dito isso, entendo que as
penas-bases
foram exasperadas para patamar acima do mínimo legal com base em elementos concretos existentes nos autos, conforme acima fundamentado, razão pela qual
não merece
m
qualquer reparo
nesta seara recursal, sendo necessárias, adequadas e suficientes para reprovação e prevenção do crime.

Prosseguindo, na
segunda fase,
o magistrado sentenciante corretamente reconheceu a
agravante de pena referente à reincidência
do réu, a qual pode ser verificada
nos autos tombados sob o nº. 00251748820148080012, cujo trânsito em julgado se deu em 08/08/2016.
Dessa forma, exasperou a pena do apelante em
15
(
quinze
)
dias
de detenção quanto ao crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06.

Na dosimetria da pena
do
crime previsto no artigo 150, do Código Penal,
reconheceu, além da agravante da reincidência, a agravante
referente ao crime ter sido praticado
com violência contra a
mulher (art.
61, inciso II, alínea "f", do Código Penal),
razão pela qual aumentou a pena
de tal delito
em 12 (doze) dias de detenão.

Por fim, no tocante à

terceira fase
, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pen
a,
as penas foram adequadamente fixadas
em
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção quanto ao crime positivado no artigo 24-A, da Lei 11.340/06,
e
01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção
quanto ao crime previsto no
artigo 150, do Código Penal.

Por entender que houve, no caso,
concurso material de crimes,
o juiz sentenciante cumulou as penas, nos termos do art. 69, do Código Penal. Desse modo, descontando-se a pena do crime previsto no art. 148, §1º, inciso I, do Código Penal, pelo qual o recorrente foi absolvido, restou a
pena definitiva de 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de detenção.

Nesse ponto,
passo à análise do
pleito defensivo de que seja afastado o concurso material de crimes, com o reconhecimento do concurso formal
previsto no art. 70, do Código Penal.

Pois bem.

Ocorre o concurso formal quando o agente, mediante uma única conduta, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não.

Dito isso, o caso dos autos não comporta aplicação das regras atinentes ao concurso formal de crimes, por se tratarem de múltiplas ações e de desígnios distintos.

Isso porque,
in casu
, a guarnição policial foi acionada para atender a vítima, tendo em vista que o acusado já havia se aproximado de sua ex-companheira, que, temerosa, acionou a Polícia Militar, tendo os policiais a acompanhado até a sua residência, onde pegaria seus documentos para ir até a Delegacia, contudo, chegando na residência da ofendida, eles se depararam com o acusado em seu interior, sendo que, inclusive, em tal momento, o réu
lançou violentamente ao solo um aparelho de celular de propriedade na vítima, destruindo-o.

Dessa forma, as múltiplas ações – de descumprir as medidas protetivas e posteriormente invadir a residência da vítima –, praticadas com desígnios autônomos, resultaram em múltiplos delitos, sendo
inviável o acolhimento da pretensão defensiva de aplicação da regra atinente ao concurso formal de crimes.

Assim, da análise da sentença recorrida, verifica-se que foi corretamente aplicada a regra do concurso material entre os crimes de violação de domicílio e de descumprimento de medidas protetivas de urgência, seja porque resultaram de desígnios autônomos, seja porque tutelam bens jurídicos distintos.

Por fim,
também não merece prosperar o pleito defensivo de
fixação de regime aberto
para início de cumprimento de pena,
em razão da reincidência do acusado.

N
esse mesmo sentido é o teor da súmula nº 269, do Superior Tribunal de Justiça, que aduz o seguinte: "
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
".

Desse modo, nos moldes do artigo 33, §
2
º,
alín
e
as "b" e "c",
do Código Penal,
mantenho o regime
inicial de cumprimento de pena na modalidade
semiaberta
.

Ademais, sendo o acusado reincidente, a realização da detração do tempo que o acusado permaneceu preso provisoriamente não seria suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena, razão pela qual não há qualquer retoque a ser feito na r. sentença.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL
provimento,
tão somente para
absolver
o
recorrente Edson Miranda Duarte
quanto ao
crime previsto no artigo 148, §1º, inciso I, do Código Penal,

mantendo-se a condenação quanto aos demais delitos

e os demais fundamentos da r. sentença primeva.

É como voto.

VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL

-

Nº 0015454-58.2018.8.08.0012

-

2ª Câmara Criminal
APELANTE:

EDSON MIRANDA DUARTE
APELADO:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Relator:

Des. EDER PONTES DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NO ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/06, BEM COMO NO ARTIGO 148, §1º, INCISO I, E ARTIGO 150, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 148, §1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO APENAS COM BASE NOS ELEMENTOS COLHIDOS EM INQUÉRITO POLICIAL. INADMISSIBILIDADE. ART. 155, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES. INVIABILIDADE. 3. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. 4. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NA MODALIDADE ABERTA. INVIÁVEL. RÉU REINCIDENTE. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
“
Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa), sendo certo que o juiz pode deles se utilizar para reforçar seu convencimento, desde que corroborados por provas produzidas durante a instrução processual ou desde que essas provas sejam repetidas em juízo.”
(STJ. HC n. 408.756/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 24/2/2022.). Logo,
in casu
, não havendo provas produzidas judicialmente a embasar a condenação do réu pelo crime previsto no art. 148, §1º, inciso I, do Código Penal (sequestro e cárcere privado), a absolvição do apelante é a medida que se impõe. Lado outro, quanto aos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e de violação de domicílio, os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade, razão pela a condenação do recorrente quanto a eles deve ser mantida.

2
.
Inviável a redução das penas-bases fixadas aos crimes de descumprimento de medida protetiva e de violação de domicílio quando essas se encontram devidamente fundamentadas em elementos concretos constantes nos autos.

3
.
As diversas ações, praticadas com desígnios autônomos, resultaram em dois delitos, violando bens jurídicos distintos, sendo inviável o acolhimento da pretensão defensiva de aplicação da regra atinente ao concurso formal de crimes, devendo ser mantido o concurso material, nos moldes do art. 69, do CP.

4
.
Inviável acolher o pleito defensivo quanto à fixação do regime inicial de cumprimento de pena na modalidade aberta, haja vista que o apelante é reincidente (artigo 33, §3º, do Código Penal), aplicando-se ao caso o teor da Súmula nº 269, do Superior Tribunal de Justiça, que aduz que "é admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.